Tribunal: TJES
Processo: 5010107-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010107-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS e outros (13)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITAÇÃO DE VAGAS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se buscava assegurar a promoção de militares em ressarcimento de preterição, sob o fundamento de conclusão com êxito do Curso de Habilitação de Sargentos de 2013 e suposta violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao requisito de conclusão do CHS/2013 como suficiente à promoção; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à limitação de vagas e possibilidade de reposicionamento como excedentes; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de fatos supervenientes e tratamento isonômico; (iv) verificar se o acórdão violou a coisa julgada ao não reconhecer promoção automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado afirma expressamente que a conclusão do CHS/2013 não assegura, por si só, a promoção, pois o título judicial garantiu apenas a participação no fluxo regular de promoções, condicionada aos demais requisitos legais.

O julgado reconhece que o processo promocional militar se submete a critérios objetivos, inclusive à limitação de vagas, inexistindo direito à promoção irrestrita diante da incompatibilidade entre vagas disponíveis e número de postulantes.

A alegação de aplicação de legislação superveniente ou reposicionamento como excedente foi apreciada e rejeitada, com fundamento na necessidade de observância das regras vigentes do sistema de promoções.

A análise de promoções concedidas a terceiros não foi realizada por configurar inovação recursal e risco de supressão de instância, por não integrar a causa de pedir originária.

O acórdão preserva a coisa julgada ao afastar interpretação ampliativa do título executivo, que não previu promoção automática, mas apenas a participação no curso e no fluxo regular.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A conclusão em curso de habilitação não garante promoção automática na carreira militar, que permanece condicionada aos requisitos legais e à disponibilidade de vagas. 3. A coisa julgada deve ser interpretada nos limites do título executivo, vedada sua ampliação para conferir efeitos não expressamente previstos. 4. A alegação de fatos novos não suscitados na origem não pode ser apreciada em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 493, 502 e 505.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Heloisa Cariello, j. 27/02/2024; TJES, AI nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15/10/2024; TJES, MS nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Israel Oliveira Santos e outros contra o v. acórdão de evento (ID. 9358149), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID. 9953126), os recorrentes alegam, em síntese, que: (I) o acórdão embargado foi omisso quanto ao cumprimento do requisito estabelecido no título judicial, consistente na conclusão do Curso de Habilitação de Sargentos de 2013 com êxito, o que garantiria o direito à promoção em ressarcimento de preterição; (II) houve omissão ao considerar o número de vagas do certame como óbice à promoção, desconsiderando a possibilidade de reposicionamento dos militares na condição de excedentes, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 911/2019; (III) o acórdão deixou de apreciar fatos supervenientes relevantes, inclusive promoções concedidas a outros militares em situação idêntica, em afronta ao art. 493 do CPC, à jurisprudência do STJ e ao princípio da isonomia; (IV) houve violação à coisa julgada (arts. 502 e 505 do CPC), ao se impor condicionantes não previstas no acórdão transitado em julgado, que assegurou a promoção dos militares que concluíram o CHS/2013 com êxito.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para reformar o acórdão embargado, suprindo as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de assegurar a promoção dos embargantes em ressarcimento de preterição, nos termos do título judicial.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, vocacionado exclusivamente à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte insurgente.

Pois bem
,
no que tange à alegada omissão quanto ao requisito necessário à promoção, verifica-se que o acórdão foi categórico ao afirmar que a conclusão do Curso de Habilitação de Sargentos de 2013, não é, por si só, suficiente para assegurar a promoção pretendida. Ao contrário, restou expressamente consignado que o título executivo judicial limitou-se a reconhecer o direito dos autores à participação no fluxo regular de promoções, não lhes conferindo promoção automática, a qual permanece condicionada ao preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação de regência e nas normas internas da carreira.

Tal conclusão decorre do dispositivo da sentença e do acórdão proferido na fase de conhecimento, nos quais se reconheceu a ilegalidade administrativa apenas para fins de assegurar aos demandantes a possibilidade de inscrição no CHS/2012, caso tivessem preenchido o interstício temporal necessário, sem afastar os demais critérios de promoção. Assim, não houve criação de requisitos novos.

De igual modo,
não procede a alegação de omissão quanto à limitação de vagas.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o processo de promoção na carreira militar se submete a critérios objetivos, dentre os quais se inclui a disponibilidade de vagas, distribuídas segundo os parâmetros de antiguidade e merecimento. Nesse contexto, foi ressaltado que, no caso concreto, havia incompatibilidade entre o número de vagas ofertadas e o quantitativo de militares postulantes, circunstância que evidencia a impossibilidade de acolhimento da pretensão de promoção irrestrita.

Além disso, a pretensão de afastar a limitação de vagas com fundamento em legislação superveniente ou em situações excepcionais não foi ignorada pelo julgado, mas rejeitada ao se afirmar a necessidade de observância das regras do processo promocional vigente, o que evidencia que a matéria foi apreciada dentro dos limites devolvidos ao Tribunal.

No que concerne à alegada omissão no tocante à promoção de outros militares em situação supostamente idêntica, igualmente não se verifica qualquer vício. O acórdão foi expresso ao consignar que tais alegações não poderiam ser apreciadas naquele momento processual, sob pena de supressão de instância, porquanto não integraram a causa de pedir devolvida ao Tribunal.

Por fim, no tocante à suposta violação à coisa julgada, verifica-se que o acórdão preservou a exata extensão do comando judicial, afastando apenas a interpretação ampliativa pretendida pelos embargantes, que buscavam extrair do título efeito não expressamente previsto, qual seja, a promoção automática e desvinculada dos demais requisitos legais.

Dessa forma, não há que se falar em contradição, uma vez que a linha argumentativa do acórdão se mostra íntegra e coerente, nem em obscuridade, pois os fundamentos adotados são plenamente compreensíveis. Tampouco se verifica omissão, haja vista que todas as questões relevantes foram enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses dos embargantes.

Em verdade, o que se observa é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito,

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória, sob a alegação de ocorrência de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses de inadequação da via monitória e de ocorrência de força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão quando as questões tidas por omissas, pois a adequação da prova escrita para o rito monitório e a tese de força maior foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão recorrido.
5. A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 700, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025.”

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR ISRAEL OLIVEIRA SANTOS e OUTROS
, porquanto inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026